Tribunal: STF
Processo: ARE 1566864
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 828, fl. 2):



    Art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do CP Materialidade delitiva e autoria demonstradas. Havia denúncias no sentido de que Carlos praticava o tráfico de drogas. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi localizada, na chácara de Carlos, uma grande quantidade de maconha, enterrada em um buraco, cimentado, dentro de um galpão. Havia câmeras de filmagens no local, onde foi possível visualizar Andre chegando com um caminhão e, posteriormente, utilizando-se de uma escavadeira, fez um buraco no chão para o armazenamento da droga. Assim, restou configurada a prática do tráfico de drogas, por ambos. Restou, também, demonstrada a associação para o tráfico, uma vez que os dois réus tinham suas funções definidas, na prática da nefasta mercancia. Prova Palavras de Servidores Públicos Validade Inexistência de motivos para incriminarem os réus injustamente. Penas fixadas no dobro acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de droga apreendida. Condenações antigas podem ser utilizadas para majorar a pena-base. O regime prisional é o fechado, nos termos do art. 33, par. 2º, “a”, do Código Penal. Restou prejudicado o exame do recurso de Andre. Recurso da Defesa de Carlos não provido, provido o apelo do Ministério Público, prejudicado o recurso de Andre.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, CARLOS ANTONIO SANTOS DE MACEDO, foi condenado às penas de 16 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.000 dias-multa, por infração ao disposto nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 69 do Código Penal (Doc. 744).



    O TJSP negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 828).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 852).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, o XLVII da CF/1988 (Doc. 846).



    Afirma que “não existe prova concreta de que a droga era realmente de propriedade do apelante, eis ter sido provado que a chácara havia sido arrendada para um terceiro (fls. 1302) de nome Beto, o que restou confirmado pelo também acusado Lucenildo, nem a vontade desse em comercializar drogas” (Doc. 846, fl. 5).



    Segundo diz, “o processo utilizado para justificar a aplicação de maus antecedentes encontra-se abarcado no período depurador de 5 anos” (Doc. 846, fl. 6).



    Assevera que “inexiste fundamento para deixar de aplicar o § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, pois o afastamento dos maus antecedentes torna a não aplicação da causa de diminuição desarrazoada e desproporcional, violando princípios constitucionais e o preceito de caráter não perpétuo da pena” (Doc. 846, fl. 16).



    Afirma que “pela absoluta falta de provas que determinem o ajuste prévio e estabilidade entre os acusados, é de rigor a absolvição no tocante ao crime tipificado no artigo 35 da lei 11.343/06” (Doc. 846, fl. 24).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para que (Doc. 846, fl. 25): 



    1. Seja o recorrente absolvido do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, haja vista ter demonstrado nos autos que não mais detinha a posse do imóvel no qual o entorpecente foi apreendido; 



    2. Subsidiariamente, seja afastada a circunstância judicial de maus antecedentes atribuída ao apelante, com o redimensionamento da pena-base e a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3); 



    3. A absolvição do recorrente no tocante a acusação de ter praticado o delito tipificado no artigo 35 da lei 11.343/06, tendo em vista a ausência de prova de estabilidade e permanência.



    Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo manifesta-se pela inadmissão do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 861).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais” e que, ao caso, incide o Tema 150 da Repercussão Geral (Doc. 876).



    No Agravo, o recorrente não refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 880).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente